Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Há de ser decotado do valor executado na parcela não contemplada pelo acórdão exequendo, afastando assim o excesso de execução.

2. Recurso provido. Decisão reformada. Unânime.